Tribunal: TJDFT
Processo: 0738727-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR DE DELEGATÁRIA DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. COLOCAÇÃO DE FAIXA COM A EXPRESSÃO “SOB NOVA DIREÇÃO” E USO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE VALORES DE CERTIDÕES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. ARQUIVAMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso administrativo interposto contra decisão do Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar n. 0000039-54.2025.2.00.0807, por ausência de justa causa para adoção de medidas disciplinares contra titular de Ofício de Registros de Imóveis. A recorrente sustenta que houve confissão de infração disciplinar pela registradora, diante da declaração de que colocou faixa com os dizeres “sob nova direção” para evitar contatos com a ex-titular, o que, segundo a recorrente, demonstraria conduta dolosa, persecutória e ofensiva aos princípios constitucionais da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta de delegatária de Ofício de Registros de Imóveis — consistente na colocação de faixa com a expressão “sob nova direção” e na contratação de carro de som para informar sobre o valor fixo das certidões — configura infração disciplinar a justificar sanção administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A colocação da faixa com os dizeres “sob nova direção” e o uso do carro de som foram atos de natureza informativa, sem referência nominal à ex-titular da serventia nem conteúdo ofensivo ou promocional em favor da nova delegatária.
4. A motivação declarada pela registradora — de que a medida visava cessar os contatos indevidos com a ex-titular, que ainda utilizava e-mail e telefones funcionais da serventia — revela esforço legítimo para informar a população sobre a alteração na titularidade e orientar o acesso correto aos serviços registrais.
5. O conteúdo das declarações prestadas em delegacia pela delegatária não evidencia dolo específico de perseguição ou desrespeito à imagem da ex-titular, tampouco configura confissão de infração disciplinar, tratando-se de relato contextualizado de situação administrativa enfrentada na transição da serventia.
6. A ausência de elementos probatórios indicativos de promoção pessoal, abuso de autoridade ou finalidade persecutória inviabiliza o reconhecimento de conduta infracional, impondo a manutenção do arquivamento do feito disciplinar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso administrativo não provido.